Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003253-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADO: MARCOS LAERT SIA, MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA, EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMAR JOSE SIA
Processo na origem: Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 0001705.79.2016.8.11.0005 - Código 108239 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.
Agravo de Instrumento interposto por Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda., de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta ajuizada contra Marcos Laert Sia e outros, suspendeu o prosseguimento da execução em razão da concessão do efeito suspensivo deferido no Recurso de Apelação tirado dos Embargos à Execução.
Explica que os Embargos à Execução foram julgados improcedentes e que em sede de apelação, os embargantes, então agravados, postularam pelo efeito suspensivo ao recurso de apelação, que foi deferido.
Alega que o efeito suspensivo deferido não pode tolher seu direito à penhora de bens. Assevera que o § 5o, do art. 919, retrata situação cujo efeito suspensivo tenha sido deferido aos embargos à execução e não na hipótese, em que o efeito suspensivo foi deferido em petição autônoma, nos termos do § 4o, do art. 1012 do CPC.
Ressalta, por sua vez, que não há penhora, nem caução, que alicerce o pedido de efeito suspensivo.
Requer a concessão da antecipação de tutela para autorizar os atos de penhora e avaliação nos autos da ação executiva. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para autorizar o prosseguimento da execução com atos de penhora de bens e respectiva avaliação.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a concessão antecipada da tutela, para que sejam autorizados os atos de penhora de bens e avaliação nos autos da execução.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Conquanto relevante às razões do recurso, de notar-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de prosseguimento da execução, sob o fundamento de que fora deferido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação (proc. 1001754-45.2021.8.11.0000).
De outra via, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza, em particular, o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação. Realça-se que fora deferido efeito suspensivo aos Embargos à Execução em razão de caução ofertada pelos executados.
Não fosse isso, pondera-se pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela cautelar antecipada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator